Tribunal: STF
Processo: ARE 1515876
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Capital. Desapropriação. 1. Juros moratórios. Súmula Vinculante nº 17/STF. IRDR nº 0044617-84.2019. Não se trata do período de dezoito meses de que trata o artigo 100, § 5º da CF/88 nem de parcelas das moratórias constitucionais, mas do cálculo de insuficiência do depósito feito em 2017. Os juros moratórios devem ser contados até o efetivo pagamento da indenização. 2. Juros compensatórios. Os juros compensatórios foram estabelecidos em 12% ao ano até o pagamento em decisão transitada em julgado em 1982, a ser cumprida como redigida. A ela não se aplicam as alterações no tempo de pagamento e nas taxas aplicáveis definidas em decisões posteriores, conforme definido no AI nº 2092451-10.2023 interposto pelos credores. 3. Correção monetária. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, afastado o uso da Tabela Modulada que prevê outro índice no período que vai de 1997 a 2015, conforme pacífica jurisprudência. Agravo desprovido” (eDOC 12 – ID: 92be9279, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput; e 100, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que os juros de mora apenas devem incidir se ultrapassado o prazo para o pagamento, independente do quanto decidido na decisão transitada em julgado.



    Argumenta-se que não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois no julgamento do Tema 1037, a Corte Constitucional decidiu que a Súmula Vinculante 17 se aplica ainda que haja sentença transitada em julgado e independente de sua disposição (eDOC 15 – ID: 5f629272, p. 5).



    Requer-se, ainda, a aplicação da modulação estipulada no julgamento das ADIs 4357 e 4425 por esse C. STF de que é devida a aplicação da lei 11960/2009 e da TR de dezembro/2009 a março/2015 e IPCA-E só a partir de então (eDOC 15 – ID: 5f629272, p. 4).



    Argumenta-se que o julgamento do RE 870.947 – tema 810 da repercussão geral relaciona-se com a correção monetária das dívidas da fazenda pública ANTES da expedição do precatório (...) e que (...) [a]pós a expedição do precatório, as dívidas da fazenda pública devem ser corrigidas pela aplicação dos índices da Tabela Prática do TJSP denominada “Tabela Lei Federal n. 11.960/09 – Modulada”, pois esta segue a variação da TRD (Taxa Referencial Diária), desde a entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 (30/6/2009) até a data indicada na decisão de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo C. STF no julgamento da ADI n. 4357 (25/3/2015) e, a partir daí, os índices do IPCA-E, conforme a decisão dessa Corte Suprema na ADI n. 4425-QO  (eDOC 15 – ID: 5f629272, p. 8).



    Aduz-se que, no caso em análise, já houve a expedição do precatório, motivo pelo qual incidiria a modulação indicada.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, no que se refere ao índice de correção monetária incidente à espécie, registro que o Tribunal de origem determinou o afastamento da TR, por força do julgamento do tema 810 da repercussão geral. Eis um trecho do julgado:  



    “5. Juros moratórios. Como visto acima, o crédito dos expropriados não foi pago no prazo e não se discute aqui o chamado período de graça indicado no § 1º, atual § 5º do art. 100 da Constituição Federal, nem o pagamento de parcelas das moratórias constitucionais. A mora é admitida pelo município e os juros de 6% ao ano previstos na sentença incidirão até o pagamento da parcela faltante. 



    Correção monetária. A correção monetária é calculada pelo IPCA-E, uma vez que o cálculo pela taxa referencial até 2015 foi afastado pelo Supremo Tribunal no RE nº 870.947, 20-9-2010, Rel. Luiz Fux, Tema nº 810 e decisões posteriores, por ofensa ao direito de propriedade assegurado na Constituição Federal, uma vez que a remuneração oficia da caderneta de poupança 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina'.”  



    No ponto, registro que, no julgamento no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou-se a tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    Vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Na espécie, uma das teses do recorrente consiste na subsunção da hipótese dos autos à modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, com fundamento na existência de precatório já expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado. Contudo, o Tribunal de origem restou omisso quanto a esta tese. 



    Quanto à incidência de juros de mora durante o período de graça, o Tribunal de origem consignou que a expedição do ofício requisitório e o primeiro pagamento ocorreram na vigência da Constituição Federal de 1967, em que a redação do art. 112, § 1º, não estabelecia o prazo para pagamento nem o que depois se denominou de “período de graça”, motivo pelo qual não caberia a aplicação retroativa da Súmula Vinculante nº 17. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “3. Juros moratórios. Súmula Vinculante STF nº 17. IRDR nº 0044617-84.2019. Sentença, acórdão, trânsito e julgado, cálculo e expedição do ofício requisitório e primeiro pagamento ocorreram na vigência da Constituição Federal de 1967, em que a redação do art. 112 § 1º ("É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até primeiro de julho") não estabelecia o prazo para pagamento (embora, implicitamente, devesse ocorrer por ocasião da execução do orçamento) nem o que depois se denominou de 'período de graça'. Não há, assim, como aplicar a essa fase inicial do precatório ocorrida em 1983 a jurisprudência que se firmou após a Constituição de 1988, de diferente redação, incluindo a Súmula Vinculante STF nº 17 e decisões correlatas. O chamado 'período de graça', embora sem essa denominação, foi estendido às parcelas das moratórias do art. 33 e do art. 78 do ADCT da Constituição Federal, mas dessas parcelas não cuida a discussão aqui travada” (eDOC 12 – ID: 92be9279, p. 5)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ter afastado expressamente a incidência da Súmula Vinculante nº 17 com fundamento na coisa julgada.



    No ponto, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). (...)” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. (...)” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, bem como para se manifestar sobre o precedente vinculante incidente à espécie (se as ADIs 4.357 e 4.425 ou se o tema 810 da repercussão geral), à luz da alegação de existência de precatório já expedido.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente